Tribunal: STF
Processo: HC 256806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thalis Fernandes das Merces Batista, advogado, em 27.5.2025, em benefício de R M C, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 30.4.2025 a 6.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 988.210/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 19.4.2018, pelo juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e Precatórias Criminais da comarca de Itabira/MG, à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0317.12.000295-9/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 7.5.2019, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso.



    A condenação transitou em julgado em 15.5.2019 (fl. 2, e-doc. 1), pelo que, em 23.8.2022, foi determinada a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena. (fl. 72, e-doc. 2).



    4. Em 13.11.2024, o juízo de primeira instância indeferiu requerimento de expedição de guia de recolhimento antes da prisão do paciente (fl. 90, e-doc. 2).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.043929-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.3.2025, a Nona Câmara Criminal não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXTENSÃO DE EFEITOS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. 



    - O Habeas Corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio previsto para questões afetas à execução penal, salvo em hipóteses excepcionais em que restar configurada flagrante ilegalidade, ensejando a concessão da ordem de ofício. Inexistindo tal circunstância, impõe-se o não conhecimento da impetração. 



    - Inexistindo identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, impossível a extensão de efeitos dos benefícios concedidos a este último” (fl. 17, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 988.210/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 30.4.2025 a 6.5.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. CONDICIONAMENTO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ART. 674 DO CPP E ART. 105 DA LEP. PACIENTE FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 139, e-doc. 2).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o corréu M foi preso e o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo em execução n. 1.0000.23.332319-5/001, concedeu-lhe a detração de todo o período em que permaneceu cumprindo a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, cautelar esta que foi fixada no bojo da ação penal n. 0002959- 09.2012.8.13.0317, que também tem o paciente R como sentenciado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “com o objetivo de garantir a isonomia, foi pleiteado, perante o Juízo a quo responsável pelo julgamento da ação penal n. 0002959-09.2012.8.13.0317, a expedição da guia de recolhimento a fim de que eventuais direitos, como por exemplo, a detração e progressão de regime, fossem analisados antes do recolhimento do paciente R ao cárcere. Entretanto, o pleito defensivo foi indeferido sob a justificativa de que a guia de recolhimento somente pode ser expedida após o cumprimento do mandado de prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “está prestes a ter sua liberdade cerceada em circunstâncias manifestamente ilegais, uma vez que também faz jus à detração penal concedida ao corréu, detração esta que, após computada, irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala “que o fato gerador da detração penal foi a fixação, ainda no processo de conhecimento, da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e não o processo de execução penal e o respectivo cumprimento de pena, medida cautelar esta que foi cumprida por todos os corréus, motivo pelo qual não pairam dúvidas acerca da similitude entre os agentes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta ser “desnecessário e desproporcional condicionar a expedição da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão. Isso porque o direito à detração penal, conforme documentalmente comprovado, é um direito líquido e certo” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) liminarmente, seja expedido, em caráter provisório, contramandado de prisão em favor do paciente, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Isso porque, em caso de concessão da ordem, o regime inicial de cumprimento de pena do paciente será abrandado de modo que sua segregação em regime fechado configurará excesso à execução. 



    b) no mérito, seja concedida ao paciente a extensão dos efeitos da decisão proferida no recurso de agravo em execução penal n. 1.0000.23.332319-5/001, por meio da qual o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu a detração penal ao corréu que se encontra na mesma situação fático-jurídica do paciente. 



    c) ainda no mérito, e independentemente do deferimento do item ‘b’, seja determinada a expedição, pelo Juízo a quo, da respectiva guia de recolhimento definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão, com a conseguinte implantação do processo de execução penal, de modo a possibilitar que a defesa do paciente apresente, perante o Juízo da Execução Penal, os pedidos que entender pertinentes” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão pela qual negada ao paciente a expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão, com os seguintes fundamentos:



    “Como visto, a defesa formula pedidos afetos à execução penal (expedição de guia de execução definitiva independente do cumprimento do mandado de prisão) e a extensão de efeitos dos benefícios concedidos ao corréu. 



    Contudo, ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço da impetração. 



    Inicialmente, cumpre destacar que o Habeas Corpus, embora seja um remédio constitucional de ampla aplicação para a tutela da liberdade de locomoção, não pode ser utilizado como substitutivo de recursos previstos na legislação ordinária, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme sedimentado pelos Tribunais Superiores. 



    Portanto, é necessária a racionalização do uso do writ, em respeito à lógica do sistema recursal vigente. Assim, tem-se que o instrumento processual adequado para a apreciação de questões relacionadas à execução penal é o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. 



    À vista disso, a jurisprudência é no sentido de que o Habeas Corpus não deve ser empregado em substituição ao recurso próprio: (...)



    Ademais, a utilização do Habeas Corpus como meio alternativo de impugnação contribui para o sobrecarga do Poder Judiciário, prejudicando a celeridade na apreciação das demandas, sobretudo daquelas de natureza urgente. 



    Outro não é o entendimento desta c. Câmara: (...)



    Nesse contexto, também não se vislumbra qualquer ilegalidade que enseje a concessão da ordem de ofício no caso em tela. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pelo delito previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, para viabilizar o início da execução da reprimenda (ordem n° 134), o qual, a teor das informações apresentadas pela autoridade coatora, ainda encontra-se pendente de cumprimento, estando o apenado foragido (ordem n° 127). 



    Pontue-se, inicialmente, que no que diz respeito à solicitação de expedição da guia de recolhimento do sentenciado, o MM. Juiz a quo informou que a defesa sequer realizou tal pedido naquela instância (ordem n° 127). 



    Independente disso, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e do art. 2°, § 1°, da Resolução 113/2010 do CNJ, o início da execução da pena privativa de liberdade opera-se com o efetivo recolhimento do sentenciado e a consequente expedição da guia de execução. 



    Assim, a prisão do apenado é condição necessária para a emissão da guia de execução definitiva. Todavia, das informações contidas no feito, até o presente momento não há registro de cumprimento do mandado de prisão expedido, encontrando-se o paciente foragido.



    Dessa forma, eventuais benefícios inerentes à execução penal, devem ser requeridos e analisados após o cumprimento do mandado de prisão, com o início da execução da pena, o que ainda não ocorreu no caso em questão (...)



    Ademais, impossível conceder, ao ora paciente, a extensão de efeitos dos benefícios angariados pelo corréu M.C.O.G.. Isso porque, em que pese a argumentação defensiva, não há que se falar em aplicação do art. 580 do CPP no caso em questão, porquanto os condenados não se encontram na mesma situação fático-processual. 



    O paciente, conforme já mencionado, encontra-se foragido e ainda não iniciou o cumprimento de sua pena, enquanto o corréu M.C.O.G. já foi recolhido e está cumprindo sua reprimenda, o que caracteriza uma situação processual substancialmente distinta. 



    A prisão do corréu, que possibilitou a expedição de sua guia de execução definitiva, não se reflete automaticamente em favor do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido, não tendo iniciado a execução de sua reprimenda, que como mencionado alhures, começa com seu recolhimento ao cárcere, haja vista que o regime inicialmente estabelecido foi o fechado. A execução penal, conforme estabelecido pela legislação, pressupõe o cumprimento da pena em regime adequado, o que não ocorre no caso do réu foragido, o que impede a concessão de benefícios relativos à execução penal sem o início do cumprimento de pena. 



    Ademais, o art. 580 do CPP exige a identidade de situações fático-processuais entre os corréus, e isso não se verifica na presente hipótese. A diferenciação entre a situação do paciente e do corréu é clara: enquanto o corréu cumpre pena em regime fechado, o réu ainda se encontra foragido.



    A exemplificar, tem-se que, assim como o ora paciente, o corréu B.A.A.S. também se encontra foragido, de modo que, quando solicitada a expedição de sua guia de execução definitiva e a concessão de pleitos afetos à execução penal, não teve o pedido concedido (Habeas Corpus n° 1.0000.24.505487-9/000). No caso mencionado, também não houve que se falar em extensão de efeitos, vez que a situação fático-processual de B.A.A.S. não era a mesma do corréu M.C.O.G., assim como não é do ora paciente” (fls. 20-25, e-doc. 1).



    10. No exame do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 988.210/MG, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Reafirmo que o art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal são expressos ao disporem que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, condicionando-se a expedição da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão expedido, caso o condenado já não esteja preso. 



    No caso, o paciente, embora condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, não iniciou a execução da pena, pois permanece foragido (mandado de prisão em aberto), não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada. Sobre o tema: AgRg no HC n. 940.134/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024. 



    Além disso, conforme afirmei na decisão ora agravada, não há qualquer ilegalidade no acórdão impugnado por não ter aplicado o art. 580 do CPP, uma vez que esse dispositivo exige identidade fático-processual entre os corréus – o que não se verifica no presente caso, pois, enquanto o corréu cumpre pena, o paciente está foragido. NesSe sentido: AgRg no HC n. 830.196/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023” (fl. 141, e-doc. 2).



    11. Na espécie, tem-se a determinação de recolhimento do paciente à prisão para expedição da guia definitiva e início do cumprimento da execução da pena, não havendo situação excepcional que permitisse a expedição da guia antes de ser levada a efeito a prisão para o cumprimento definitivo da pena. O julgado objeto da presente impetração afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.6.2023).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multas, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, e § 4º, do Código Penal. (...) Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 22.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.2.2023).



    12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram serem diversas as situações fático-processuais do paciente e do corréu beneficiado com a apreciação de seus pedidos de reconhecimento da detração e posterior progressão de regime, porque “O paciente, conforme já mencionado, encontra-se foragido e ainda não iniciou o cumprimento de sua pena, enquanto o corréu M.C.O.G. já foi recolhido e está cumprindo sua reprimenda, o que caracteriza uma situação processual substancialmente distinta” (fl. 24, e-doc. 2).



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.748-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM EM QUE ESTE TERIA INCORRIDO – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉ, DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DE SEU LITISCONSORTE PASSIVO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELA EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DE UMA DADA DECISÃO – LEGITIMIDADE DA OPÇÃO FEITA PELOS JURADOS EM TORNO DE UMA DAS DISTINTAS VERSÕES EXAMINADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 170.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora